Tribunal: TJMT
Processo: 1019718-46.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019718-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUCAS CRISTOVAO GARCIA - CPF: 062.876.231-36 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – DETERMINADO O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE PRISÃO DOMICILIAR ALIADA AO USO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL DIANTE DA
IMPOSIÇÃO DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
– NECESSIDADE DA MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA
AFERIDA PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP –
PRECEDENTES
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano eventual flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Em se tratando de reeducando condenado à pena de reclusão de quatro anos, em regime inicial semiaberto, a imposição de prisão domiciliar aliada ao uso de equipamento de monitoramento eletrônico se encontra alinhada às diretrizes jurisprudenciais firmadas pelos Tribunais Superiores, como forma de harmonização do regime intermediário face à ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena, encontrando-se a decisão do d. Juízo da Execução Penal devidamente fundamentada, mediante a adequada consideração das circunstâncias fáticas do caso, tudo a revelar o insucesso da presente impetração, à míngua de flagrante ilegalidade.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019718-46.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

IMPETRANTE:

Dr. JEAN DIAS FERREIRA

PACIENTE:

LUCAS CRISTÓVÃO GARCIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor o monitoramento eletrônico como uma das condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto
, nos autos do PEP n. 2000061-18.2023.8.11.0039 (PJe).

Dessume-se dos autos que o paciente foi sancionado com 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com a fixação do
regime intermediário
para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em
11/06/2024
, o d. Juízo da Execução Penal proferiu decisão em que estipulou as
condições
para expiação da reprimenda em regime
semiaberto
, dentre elas, a utilização de equipamento de
monitoramento eletrônico
, com a obrigação, ao reeducando, de se apresentar ao Diretor da Cadeia Pública a fim de dar início ao cumprimento da pena com a maior brevidade possível.

Nesse contexto, o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que as
circunstâncias do caso
não dão azo ao vergastado uso de monitoramento eletrônico, condição acoimada de
desarrazoada
e
desnecessária
, inclusive sob a perspectiva do
estigma
a ser lançado sobre o reeducando, em óbice à função
ressocializadora
da sanção penal.

Forte nesses argumentos, requer,
liminarmente
, que seja
excluído
o uso do monitoramento eletrônico das condições de cumprimento da pena no regime semiaberto.
No mérito
, postula a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 227411661 ao ID 227411666.

Indeferido
o pedido liminar (ID 227820667), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 238345153.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 238578180).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a utilização de
monitoramento eletrônico
para harmonização do regime semiaberto desafia a interposição de recurso específico, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

De mais a mais, em homenagem aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa, analisando a insurgência deduzida neste remédio heroico,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCAS CRISTÓVÃO GARCIA
cumpre pena nos autos do PEP n. 2000061-18.2023.8.11.0039 (SEEU), em virtude de
condenação
proferida nos autos da Ação Penal n. 0000116-42.2019.8.11.0039, pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 155, §§ 1º e 4º, I, c/c art. 14, II, e art. 311,
caput
, todos do Código Penal
, tendo sido a sanção fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória em
08/09/2021
, o i. órgão ministerial requereu em
30/08/2023
a fixação das condições relativas ao cumprimento de pena
no regime semiaberto,
as quais foram estipuladas pelo d. juízo
a quo
em
19/11/2023
, oportunidade na qual,
reconhecendo a inexistência de colônia penal no Estado de Mato Grosso, reputou incabível o encarceramento do reeducando, por excesso de execução, e, como forma de
harmonização do regime semiaberto
, impôs a
LUCAS
a prisão domiciliar, cumulada com
o uso de
monitoramento eletrônico
.

Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Os autos estão pendentes de fixação de condições para cumprimento da pena.

Nesse viés, de acordo com o art. 33, § 1°, “b”, do CP e art. 91 e ss, da Lei n. 7.210/84, o regime semiaberto deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Contudo,
a Comarca de São José dos Quatro Marcos não dispõe de colônias nos moldes citados
. Sobre o tema o Plenário do STF aprovou a Súmula Vinculante (SV) n. 56, que
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
.

[...] Por isso,
adequo o cumprimento da pena as peculiaridades e realidade local, assim como havendo a possibilidade de utilização da tornozeleira eletrônica, por ora, para cumprir a pena, fixo por meio de decisão as condições a serem cumpridas no regime semiaberto
:

a) Comparecer mensalmente no Juízo da execução penal desta Comarca para assinar o
termo de comparecimento
, entre 01 (um) a 10 (dez) de cada mês;

b)
Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana integralmente
, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer PERMISSÃO ANTECIPADA PARA TANTO;

c)
Comunicar, previamente, o atraso no recolhimento à unidade gestora de monitoramento eletrônico através do telefone constante no termo de instrução para o uso da tornozeleira, em situação de caso fortuito/força maior
;

d)
Não retirar ou permitir que outra pessoa retire a tornozeleira eletrônica
, atender a todo e qualquer
chamado
emitido pela unidade gestora de monitoração eletrônica, ligada à SEJUDH, responder os
contatos
, cumprir as
orientações
e
comparecer
sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades;

e)
Informar à unidade gestora de monitoração eletrônica sempre que detectar falha no equipamento, carregar a tornozeleira de forma correta, zelar pela integridade daquele e não causar danos ou dificultar a transmissão das informações
;

f) Não sair do
perímetro delimitado em que possa circular
ou
se ausentar da comarca sem autorização judicial
;

g)
Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo
;

h)
Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem
, como facas, canivetes, estiletes;

i) Manter seu
endereço sempre atualizado nos autos
, sendo vedada sua alteração, sem prévia comunicação;

j)
Não cometer novo crime ou contravenção penal
”.

(mov. 20.1 – PEP n.
2000061-18.2023.8.11.0039
). — Destaquei.

Com efeito, é fato notório que, assim como n'outros Estados da Federação, Mato Grosso não possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola, industrial ou similar).

Defrontado com tal situação no âmbito do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena (artigo 5º, XLVI) e da legalidade (artigo 5º, XXXIX) [
Súmula Vinculante n. 56
].

Assim, para a Suprema Corte, na ausência de vagas, deverão ser determinados: 1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 2)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
, ou; 3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.

Tais condições, como se vê, são
condizentes
com o regime semiaberto estabelecido em relação ao paciente, uma vez que o d. juízo
a quo
reconheceu a possibilidade de
flexibilização
do recolhimento noturno e aos finais de semana na hipótese de
trabalho lícito, estudos ou

culto religioso
, mediante prévia autorização, e
como se sabe, o art. 146-B, IV, da Lei de Execuções Penais, prevê a monitoração eletrônica georreferenciada como uma das medidas de controle adicional acessória à prisão domiciliar, com nítido intuito de aprimorar a fiscalização do cumprimento da pena.

Aliás, um expressivo número de julgados deste eg. Tribunal de Justiça, além da jurisprudência de outros tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, apontam no sentido da possibilidade de cumprimento da reprimenda no regime aberto ou, como no caso, semiaberto harmonizado, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Veja-se:

“[...]

A colocação do reeducando em regime semiaberto harmonizado – devido à ausência de estabelecimento adequado na comarca para o desconto da pena imposta, não garante benefícios ilimitados como se em liberdade o agravante estivesse
.

O uso da tornozeleira eletrônica não impede o exercício de atividade laborativa, e as alegações de constrangimentos decorrentes do monitoramento são insuficientes para fundamentar a retirada do equipamento, que é considerado uma benesse em contraposição ao regime semiaberto ao qual deveria estar submetido o Agravante
.”

(TJMT – N.U 1013674-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 14/11/2023). — Grifei.

“[...]

1- ‘
É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
.’ (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017).

2. [...]
O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico
. [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)

3. No caso, como bem destacou a Corte de origem ‘
o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto
’.

4. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ
– AgRg no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). — Grifei.

É certo que não podem ser ignoradas as críticas ao monitoramento eletrônico, dentre as quais se inclui, principalmente, a
estigmatização
do indivíduo monitorado, pois, como o equipamento é facilmente percebido por terceiros, torna-se possível certo impacto sobre aspectos de sua vida social e profissional. Todavia, deve-se também reconhecer que tal fator estigmatizante, por si só,
não justifica o abandono do sistema de vigilância.

Afinal, se a ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime intermediário não autoriza a segregação do indivíduo em regime fechado, por meio da prisão domiciliar, aliada ao monitoramento eletrônico, o Estado logra êxito em
mitigar os efeitos de sua própria omissão
, ao possibilitar a fiscalização do cumprimento da pena de maneira eficaz, não estando ao alvedrio do condenado escolher as condições que lhe sejam mais favoráveis, a menos que qualquer daquelas impostas esteja inviabilizando por completo a retomada ou a manutenção da sua vida profissional,
o que não é o caso
.

Nessa linha, como já decidiu este e. Tribunal de Justiça anteriormente, “
eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito
” (TJMT, N.U. 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020). — Destaquei.

A rigor, o paciente deveria estar cumprindo pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, sujeitando-se a trabalho dentro da unidade, a labor externo e/ou a realização de cursos profissionalizantes durante o dia, com retorno à unidade penitenciária no período noturno; de modo que a condição ora hostilizada para cumprimento de sua pena revela-se
medida mais adequada e eficaz
, além de menos onerosa, quer do ponto de vista da economicidade do poder público — na medida em que diminui a superlotação carcerária, reduz a reincidência criminal e minora os custos para o Estado na execução da pena —, quer em relação às restrições à liberdade impostas ao apenado, proporcionando-lhe
condição mais digna de cumprimento de pena
.

Acresça-se, por apropriado, que consoante bem fixado pelo art. 1º da LEP, a execução penal
tem por objetivo efetivar as disposições de sentença criminal
, razão pela qual o tempo decorrido desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, tampouco a aferição de eventual risco representado pela liberdade da paciente à coletividade,
não concernem à apreciação meritória
in casu
, pois não se cuida de monitoramento eletrônico imposto como
mera medida cautelar
e, sim, de disposição concernente ao
devido cumprimento de pena
.

Dessa forma, em que pesem as objeções suscitadas pelo d. causídico impetrante, estou convencido de que se encontra devidamente fundamentada a
imprescindibilidade
da utilização do equipamento eletrônico:
a uma
, porque é dever do sentenciado se colocar à disposição da Justiça diante da prática de ato ilícito;
a duas
, porque a tornozeleira possui a estrita finalidade de assegurar o regular cumprimento da pena, não impondo qualquer limitação mais grave ao paciente do que se estivesse recluso adequadamente em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

No caso, a manutenção do monitoramento eletrônico permite ao increpado
relativa liberdade
, sendo-lhe assegurado o
livre exercício do trabalho e também a frequência a cursos ou o exercício de outra atividade devidamente autorizada pelo d. Juízo da Execução Penal
, de modo que
não se afigura desarrazoada ou desproporcional
.

Não verifico, pois,
pela estreita via do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, q
ualquer ilegalidade na concessão da prisão domiciliar cumulada com o uso de monitoramento eletrônico, por se encontrar bem ponderado o interesse do reeducando e a proteção da sociedade, sem óbice à reinserção social ou ao desempenho de trabalho;
mormente pela estreita via do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, ou seja, pela extraordinária concessão de ofício da ordem pleiteada
.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS CRISTÓVÃO GARCIA
e, por conseguinte, mantenho a medida de monitoramento eletrônico imposta em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024